Tribunal: STF
Processo: HC 183189
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Retiro/SC, no processo nº 0000498-65.2019.8.24.0009, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 19 de agosto de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 2º, cabeça (integrar organização criminosa), parágrafos 2º e 4º, incisos I e IV (causas de aumento alusivas à participação de criança ou adolescente e à conexão com organizações independentes), da Lei nº 12.850/2013, 33, cabeça, combinado com o 40, incisos IV e VI (tráfico de drogas com causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente), da Lei nº 11.343/2006, e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Assentou haver materialidade e indícios de autoria. Aludindo aos elementos de convicção obtidos no inquérito policial, considerados depoimentos de testemunhas protegidas, destacou a integração a organização criminosa, atuante até o momento, denominada “Grupo Brejarú”, voltada ao cometimento de tráfico de entorpecentes, homicídios e crimes contra o patrimônio. Ressaltou a posição desempenhada pelo paciente no grupo, sendo responsável por transportar drogas até a cidade de Bom Retiro/SC. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, reportando-se ao emprego, pelo grupo, de arma de fogo e ao envolvimento de adolescentes, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Em 20 de setembro de 2019, não acolheu pedido de revogação da prisão, assentando persistirem os motivos que a ensejaram, sublinhando haver menções no sentido de ser o paciente integrante de confiança de um dos líderes do grupo. No dia 16 de dezembro seguinte, indeferiu novo requerimento. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 122.186/SC. O Relator não implementou liminar. No mérito, referindo-se à superveniência de sentença condenatória, mantida a preventiva, declarou prejudicada a impetração. 
    O impetrante afirma sem fundamentação a decisão que implicou a prisão. Sustenta não demonstrada a imprescindibilidade da medida. Realça ausente a contemporaneidade da preventiva, determinada em agosto de 2019, com o contexto fático a respaldá-la, dizendo que, desde 2017, o paciente estava custodiado em virtude de processo-crime diverso. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia provisória, aludindo a depoimentos prestados por testemunhas protegidas, assentou a integração a organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas, homicídios e crimes contra o patrimônio. Ressaltou a posição desempenhada pelo paciente, no que responsável por transportar o entorpecente até Bom Retiro/SC. Destacou o emprego, pela facção, de arma de fogo e o envolvimento de adolescentes. Ao indeferir pedido de revogação da medida, salientou tratar-se de integrante de confiança de um dos líderes do grupo. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O articulado acerca da falta de contemporaneidade não surge relevante. O Juízo, ao impor a medida, teve-a como indispensável para garantir a ordem pública, ante a vinculação do paciente a grupo criminoso complexo, cujas atividades persistiam até o momento da decisão. Considerada a continuidade das atividades da organização, mostra-se inviável concluir pela ausência de contemporaneidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator